Tribunal: TJSP
Processo: 2225485-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel, elaborado por corretor de imóveis. Inconformismo. Juntada de novo laudo particular em sede recursal. Impossibilidade. Novo laudo de avaliação particular referente a supostas incorreções no laudo de avaliação homologado e com precificação própria. Avaliação homologada na

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel, elaborado por corretor de imóveis. Inconformismo. Juntada de novo laudo particular em sede recursal. Impossibilidade. Novo laudo de avaliação particular referente a supostas incorreções no laudo de avaliação homologado e com precificação própria. Avaliação homologada na origem objeto de impugnação pela agravante, com resposta específica pela avaliadora. Novo laudo não se refere a fato ou prova nova. Inaplicabilidade do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apresentação de prova técnica diretamente em sede recursal. Pretensão para realização de nova perícia. Descabimento. A impugnação da agravante ao laudo de avaliação homologado foi objeto de resposta específica pela avaliadora (art. 872, § 2o, CPC). Prova destinada ao Magistrado. Exercido o contraditório, não há imperatividade pela continuidade de debate sobre a matéria caso se reputem suficientes os elementos disponíveis. Inexistência de dúvida do juízo quanto ao valor final de avaliação (art. 873, III, CPC). Divergência do valor de avaliação do laudo ora homologado, produzido em 2024, em relação à avaliação anterior realizada nos autos, datada de 2018. Alteração no preço que decorre da redução do valor do metro quadrado, elemento variável no mercado de imóveis. Laudo de avaliação com descritivo pormenorizado do método utilizado, com preço final compatível com os anúncios utilizados como referência e sem erros que imponham nova avaliação (art. 873, I, CPC). Alegação de nulidade da avaliação, por suposta necessidade de realização por profissional de engenharia. Não verificação. Avaliação que não demanda conhecimento técnico de engenharia. Corretor de imóveis credenciado detém as competências necessárias para avaliação de preço de imóvel. Decisão mantida. Recurso não provido.